Tribunal: TJES
Processo: 0000148-69.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000148-69.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOVANY DE JESUS LOPES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000148-69.2022.8.08.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOVANY DE JESUS LOPES

Advogado do(a) APELADO: SUELEN FRANCHESKA DE SOUSA ANDRADE - ES22056
Advogados do(a) APELADO: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715, DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO

(
ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
). VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
I
M
PROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face da ora apelada, motivo pelo qual não se vislumbra possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000148-69.2022.8.08.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOVANY DE JESUS LOPES

Advogado do(a) APELADO: SUELEN FRANCHESKA DE SOUSA ANDRADE - ES22056
Advogados do(a) APELADO: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715, DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES (id. 7006284, parte 37, pp. 10/16), por meio da qual o réu/apelado
JOVANY DE JESUS LOPES
, após votação pelo Conselho de Sentença, fora absolvido do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos, I e IV, do Código Penal.

Emerge da denúncia que o apelado teria, em tese, concorrido para a morte da vítima, AGNER ALVES SANTOS, que aconteceu no dia 22/01/2022, no Córrego Sabiá II, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES.

No dia dos fatos, Leandro Rodrigues dos Santos foi até a residência da vítima para cobrar uma dívida de drogas, ocasião em que, de posse de uma arma de fogo calibre 12, disparou contra Agner, que veio a falecer minutos depois no pronto socorro da cidade.

Devidamente pronunciado, o apelado fora submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, o qual o absolveu.

O Membro do Ministério Público que participou da Sessão de Julgamento pelo Tribunal Popular interpôs recurso de apelação, sob o fundamento de que a decisão dos jurados fora contrária à prova dos autos.

Na sequência, o outro representante do
Parquet
que apresentou as razões recursais, albergado pelo princípio da independência funcional, lançou fundamentos para que fosse mantida a absolvição do apelado. No mesmo sentido, opinou o D. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz ao realizar a avaliação das provas existentes nos autos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirmou, recentemente, que:

“[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

Na hipótese, observa-se que a decisão dos jurados não fora manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que a suposta participação do apelado no crime não fora esclarecida. Ao revés, há dúvidas se ele, de fato, praticou o delito.

Consoante declinado nas razões apresentadas pelo
Parquet
, os disparos de arma de fogo foram efetuados por Leandro Rodrigues dos Santos, havendo testemunhas presenciais do delito, a saber: Tamara Queiroz dos Santos, companheira da vítima, e Helena Silva Andrade, madrasta da vítima.

Tais testemunhas não convergiram quanto à presença de um segundo autor do delito na cena criminosa. Apenas a companheira da vítima relatou que havia uma segunda pessoa na parte externa da residência da vítima e que essa pessoa estaria na condução de uma motocicleta, na cor vermelha.

Assim, percebe-se que as provas existentes nos autos não demonstraram de modo irrefutável a participação do apelado no delito, de modo a se constatar alguma teratologia na decisão dos jurados.

O art. 563, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal deve ser interpretado de forma estrita, permitindo a rescisão do veredicto popular somente quando a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica, completamente divorciada do conjunto probatório constante do processo. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 482.056-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 02/08/2022

Na situação em análise, há respaldo probatório para sustentar a tese defensiva, ao tempo em que a tese da acusação não fora suficiente para prevalecer na formação da convicção dos jurados. Portanto, era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face do ora apelado, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)